Tribunal: TCU
Processo: 030.690/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5.272/2020-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Maria Rosineide Pimentel Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 5272/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Cícero de Jesus Sousa Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao interessado.